Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-81.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CANCELAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados na sua conta corrente, no valor total de R$ 421,72.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente, em suma, pugna pela indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 74613932.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Na espécie, não obstante o pedido de cancelamento do serviço de TV por assinatura, em 10/12/2024, foi efetivada a cobrança e o desconto de fatura posterior, de modo a erigir o direito à devolução, retornando-se as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.
9. Aqui, não entrevejo a configuração de dano moral indenizável. A uma, o inadimplemento contratual traduz aborrecimentos toleráveis, os quais estão sujeitos os conviventes em sociedade. A duas, o desfalque correlato não se mostrou minimamente hábil a fragilizar a economia financeira, o que, reflexamente, abalaria a normalidade da psique. Em seguida, não se comprovou perda de tempo útil, para sanar o imbróglio extrajudicialmente, de forma a prejudicar a realização das ocupações laborais ou domésticas ou afetar o estado anímico para fazê-los.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.